Tribunal: STF
Processo: AI 629337
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO.
   INADMISSILIBIDADE: PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
A interposição cumulativa
   de dois recursos contra a mesma decisão enseja o conhecimento
   apenas do primeiro protocolizado, com a conseqüente preclusão
   consumativa em relação ao segundo. Precedentes.